Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734751-68.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA RECORRIDOS: JOAO VALDEMIR DORNELES DE LIMA, ANGELA MARIA NASCIMENTO DE LIMA, NOE ALEXANDRE DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS RECOLHIDAS. 1. Admite-se a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos, bastando a observância do contraditório prévio e o recolhimento das custas processuais pertinentes. Precedentes. 2. A desconsideração da personalidade jurídica com esteio na teoria menor, adotada pelo CDC, independe da constatação de abuso da personalidade jurídica, bastando que a personalidade obste o ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (CDC 28 § 5o). 3. Negou-se provimento ao agravo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 133, caput, e §1o, 134, caput, e §§1o, 2o, 3o e 4o; 135 e 136, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ter sido processado em autos apartados, e não diretamente no cumprimento de sentença. Defendem que, ainda que se permitisse o processamento nos mesmos autos, deveria ter havido a suspensão do cumprimento de sentença até decisão no incidente, o que também não ocorreu. Acrescentam que não houve comprovação dos elementos mínimos para que se permitisse a instauração do incidente; b) artigos 50 do Código Civil e 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não havia fundamento para permitir a desconsideração da personalidade jurídica. Asseveram não ser permitido em lei remover o véu da personalidade jurídica e a limitação de responsabilidade de empresa para atingir os sócios sem que tenha havido obstáculo ao ressarcimento de prejuízos aos compradores; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 133, caput, e §1o, 134, caput, e §§1o, 2o, 3o e 4o; 135 e 136, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023